Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021467-40.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN
EMBARGADO: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos etc.
Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora